Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-04.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. Não é cabível embargos de declaração quando não for caso de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que a rejeição é a medida que se impõe. Os embargos de declaração não devem ser providos ainda que a parte embargante busque o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que deve ser feito em momento e por intermédio de outro tipo de recurso, já que os aclaratórios não visam à modificação do resultado do julgamento.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.